Tribunal: TJDFT
Processo: 0703036-42.2021.8.07.0021
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PENAL. DESACATO. EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS DOLOSAMENTE DIRIGIDAS A POLICIAIS MILITARES QUE REALIZAVAM REGULAR DILIGÊNCIA: TIPICIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHO IDÔNEO (SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA). RECURSO IMPROVIDO.
I. Conduta criminosa consistente na dolosa emissão de expressões depreciativas (“seus zé buceta”, “policiais de merda”, “vão tudo tomar no cu”) diretamente dirigidas contra a honra objetiva e subjetiva de policiais militares que, em 31.10.2021, por volta das 18h40, na QL 4, condomínio Itapoã II, conjunto H, lote 30, Itapoã/DF, realizavam atendimento à ocorrência de desentendimento entre o acusado e o tio da companheira dele.
II. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada no depoimento da testemunha W.S.S. (policial militar) e dos demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 7.659/2021– id 46627632). Inexistência de contradição relevante entre o depoimento prestado, em sede inquisitiva (id 46627632, p.3) e em juízo (id 46628839), pelo policial militar W.S.S., que confirmou que o acusado, ao ser abordado durante ocorrência de suposto desentendimento entre ele e o tio de sua companheira, estava bastante alterado e ofendeu os policiais militares com as expressões injuriosas descritas na inicial acusatória.
III. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que o depoimento prestado por policial militar que atuou no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar na construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existir, nos autos, circunstância apta a invalidar o depoimento. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.5.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.5.2017.
IV. Para a configuração do crime de desacato não se exige dolo específico, senão o dolo genérico. Precedentes: TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1008673, DJE 07.04.2017; 2a Turma Recursal, acórdão 939258, DJE 09.05.2016.
V. Ademais, o estado de exaltação do acusado não compromete o dolo da conduta, uma vez que o crime de desacato independe, para a subsunção do fato à norma incriminadora, de ânimo calmo e refletido. Basta à sua caracterização a intenção de menosprezar o agente público no exercício das função pública ou em razão dela. Precedentes: STJ, Quinta Turma, AgRg no AREsp 1.709.116/DF, DJE 12.11.2020; TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1676284, DJE 31.3.2023; 3a Turma Criminal, acórdão 1674646, DJE 24.3.2023; 2a Turma Criminal, acórdão 1617544, DJE 29.9.2022.
VI. Resultam, pois, ilhadas as teses recursais de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao artigo 331 do Código Penal.
VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, artigo 86, § 5o). Sem custas nem honorários.